Tribunal: TJDFT
Processo: 0712197-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712197-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LOURIVAL JOSE FERREIRA, MARIA REUZA DE ARAUJO REU: CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, RAMIRO FREITAS DE ALENCAR BARROSO D E S P A C H O Considerando o teor da petição de ID 34387968, intimem-se os credores a se manifestarem sobre o comprovante de depósito judicial espontaneamente juntado pelos demandantes (ID 33705369), em 21/03/2022, no valor correspondente ao total da verba honorária sucumbencial. Ainda, intimem-se os demandantes para recolhimento das custas finais (ID 33780589). Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator